Tribunal: STF
Processo: HC 206230
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-25
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Bruno Santos Andrade contra decisão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao Agravo Regimental no REsp 1.922.380/PR (documento eletrônico 5).



    O impetrante sustenta, em síntese, que, 



    “o Paciente foi pronunciado, conforme decisão encartada no item sequencial nº. 33.1, da qual a defesas opôs embargos de declaração (mov. 40.1) bem como recurso em sentido estrito (mov. 55.1) cujo recurso foi contrarrazoado pelo agente ministerial (mov. 63.2), tendo sido o feito remetido ao E. Tribunal de Justiça, que entendeu por bem manter hígida a decisão de pronuncia. 



    Os autos retornaram para Vara de origem, tendo sido designado julgamento em realizado em Sessão do Tribunal de Júri em data de 22.11.2019, tendo o Conselho de Sentença, através dos Srs. Jurados reconhecido a materialidade das lesões corporais e a autoria do crime de tentativa de homicídio qualificado, tendo o MM. Magistrado Monocrático julgado procedente a pretensão punitiva estatal condenando o Paciente pela prática da conduta típica e antijurídica prevista no artigo 121, § 2º, inciso IV, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, impingindo-lhe uma pena de 08 (oito) anos de reclusão a ser cumprida em regime inicial semiaberto, conforme sentença de (mov. 141.4), de cuja decisão houve interposição de recurso de apelação tanto pela defesa, bem como pelo agente ministerial. 



    Os eminentes Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, por unanimidade de votos, negaram provimento ao recurso ministerial e deram provimento ao recurso defensivo para reconhecer a extinção da punibilidade, face a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, com fundamento nos arts. 107, inc. IV, 109, inc. III, 110 (antiga redação) e 115, todos do Código Penal, restando prejudicado o exame do mérito recursal.



    Contra o acórdão proferido o Ministério Público Estadual, através da Procuradoria-Geral de Justiça e Coordenadoria de Recursos Criminais interpôs Recurso Especial, o qual foi oportunamente contrarrazoado. 



    O Recurso Especial interposto pelo Ministério Público do Estado Do Paraná, veio fundado na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão do Tribunal de Justiça local, que negou provimento ao recurso ministerial e deu provimento ao apelo defensivo para reconhecer a extinção da punibilidade pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa.



    O Ministério Público Estadual apontou a violação do art. 59 do Código Penal alegando, em síntese, que o vetor judicial das consequências do delito deve ser considerado desfavorável em razão da perda da audição do ouvido direito da vítima. 



    Sustentou, também, que o aumento da pena base deve ser de 1/8 sobre o intervalo das penas cominadas e não sobre a pena mínima. Contrarrazões (e-STJ fls. 662/681).



    O Tribunal a quo admitiu o recurso especial (e-STJ fls. 684/685).



    A Manifestação do Ministério Público Federal foi pelo provimento do recurso especial (e-STJ fls. 699/702). 



     Os autos foram conclusos para decisão tendo o Eminente Ministro relator Reynaldo Soares da Fonseca com fulcro no art. 932, V, a, do CPC, c/c art. 255, § 4º, III, do RISTJ, dado parcial provimento ao recurso especial para apenas e tão somente para determinar o retorno dos autos à origem para que refaça a dosimetria da pena com observância do entendimento desta E. Corte. 



    Irresignado data máxima vênia com a decisão monocrática proferida apelo Eminente Relator no REsp, o Paciente se insurgiu interpondo agravo regimental contra essa decisão monocrática, alegando que a fração utilizada pelo juiz sentenciante (1/8 sobre a pena mínima) não merece alteração, porquanto foram observados os princípios da proporcionalidade e individualização da pena. Ressaltou que a dosimetria é atividade inserida no âmbito da atividade discricionária do julgador. Objetivou, assim, reconsideração da decisão agravada ou a remessa do feito à apreciação da Turma, a fim de que o agravo seja provido.



    O feito foi remetido a julgamento pela 5a. Turma do Superior Tribunal de Justiça, tendo os Srs. Ministros componentes da turma negado provimento ao agravo regimental, sob o argumento de que as razões recursais que o agravante, ora Paciente, não trouxeram elementos suficientes para infirmar a decisão agravada, que, de fato, apresentou a solução que melhor espelha a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria, qual seja, que considerando o silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da pena-base, por cada circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada e outro de 1/8 (um oitavo) a incidir sobre o intervalo de condenação previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador” (págs. 4-5 do documento eletrônico 1).



    Ao final, pede



    “a) Seja conhecido o presente Habeas Corpus para que Vossas Excelências apreciem o pedido de concessão liminar e dispensem as informações porque suficientemente instruído o feito, bem como tendo em vista que se tratam de procedimentos eletrônicos. 



    b) No mérito, corrigir a ilegalidade perpetrada pela E. 5ª. Turma do Superior tribunal de Justiça, reconhecendo a legalidade da fração utilizada pelo juiz sentenciante (1/8 sobre a pena mínima) na medida em que não merece esta alteração, porquanto foram observados os princípios da proporcionalidade e individualização da pena, pois, a dosimetria é atividade inserida no âmbito da atividade discricionária do julgador. 



    c) Por fim, no julgamento final da presente impetração requer seja confirmação eventual medida liminar concedida, julgando procedente os pedidos ora formulados” (pág. 16 do documento eletrônico 1).



    É o relatório necessário. Decido.



    Traslado agora, por oportuno, a ementa que sintetiza o teor da decisão ora combatida:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. DOSIMETRIA. PENA-BASE. FRAÇÃO. 1/6 SOBRE A PENA MÍNIMA OU 1/8 SOBRE O INTERVALO DAS PENAS. AGRAVO IMPROVIDO. 



    1. Nos termos do entendimento desta Corte, Considerando o silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da pena-base, por cada circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada e outro de 1/8 (um oitavo) a incidir sobre o intervalo de condenação previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador (AgRg no AgRg nos EDcl no AREsp 1617439/PR, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, DJe 28/09/2020).



    2. Agravo regimental não provido” (documento eletrônico 5).



    Dissentir do que decidido demandaria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que é inviável na estreita via do habeas corpus.



    Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. IMPETRAÇÃO FORMALIZADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU LIMINARMENTE O HABEAS CORPUS ENDEREÇADO A TRIBUNAL SUPERIOR. NÃO CONHECIMENTO. COVID-19. PACIENTES QUE INTEGRAM GRUPO DE RISCO. PRISÃO DOMICILIAR OU SAÍDA ANTECIPADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. O Supremo Tribunal Federal tem posição firme pela impossibilidade de admissão de writ impetrado contra decisão proferida por membro de Tribunal Superior, uma vez que, a teor do art. 102, I, i, da Constituição da República, sob o prisma da autoridade coatora, a competência originária desta Suprema Corte somente se perfectibiliza na hipótese em que Tribunal Superior, por meio de órgão colegiado, atue nessa condição.



    2. A aferição da ilegalidade articulada no presente writ demandaria o reexame de fatos e provas, o que, nos termos da reiterada jurisprudência desta Corte, é inviável em sede de habeas corpus.



    3. Agravo regimental desprovido” (HC 188.351-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma).



    Isso posto, nego seguimento ao presente writ (art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). Prejudicado o pleito cautelar.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de fevereiro de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator